Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-38.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801110-38.2020.8.14.0065

APELANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: FRANCIELE CRISTINA COSTA NIETO, FABIO LEANDRO NIETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Buriti Imóveis Ltda., inconformada com decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do agravante invalida a sentença extintiva; (ii) verificar se o agravo interno preenche os requisitos de dialeticidade necessários para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida observa que a intimação eletrônica é válida e dispensa a intimação por meio de diário oficial quando o advogado está devidamente habilitado no sistema PJe.

4.

O agravo interno carece de dialética, pois o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já apresentados.

5.

A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos, não preenche o requisito de dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º; CPC/2015, art. 1021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
agravo interno em apelação cível
interposto por
BURITI IMÓVEIS LTDA.
,
irresignado com a decisão monocrática prolatada por minha relatoria que (PJe ID nº 17684832) – nos autos da Apelação, movida em desfavor de
FABIO LEANDRO NIETO E FRANCIELE CRISTINA COSTA NIETO –
conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de emenda à exordial.

Rememoro que ao tempo do apelo, o ora Agravante suscitou, preliminarmente, haver nulidade de intimação da Apelante para emendar o valor da causa constante da petição inicial, uma vez que “
a lei é clara ao informar que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, a intimação deve ser feita na pessoa de acordo com o pedido expresso e o desatendimento do pedido implicará em nulidade. No caso em concreto, todas as oportunidades em que a recorrente se manifestou nos autos, teve o cuidado de formular requerimento específico para que as publicações se dessem na pessoa de ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO, regularmente inscrito na OAB/GO nº 17.394 e OAB/PA nº. 10.652-A.”.

Prosseguiu, aduzindo que “
a intimação da Apelante para o fim de emendar a petição inicial foi disponibilizada apenas no sistema PJE, não tendo sido publicada no Diário da Justiça. Diante do ocorrido, esta Apelante só tomou conhecimento do referido ato processual, através da publicação da sentença de extinção do processo em 14.04.2021”,
pelo que entendeu ser nula a r. sentença, por franca violação dos preceitos legais ensejadores do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, defendeu que
“para que não haja cerceamento de defesa da Apelante, requer seja CASSADA a sentença recorrida, para desconstituir o referido julgado, com a consequente devolução do prazo para a prática do ato ao qual cabia a autora praticar. ante a necessidade de instrução probatória”.

O recurso foi julgado e negado provimento, sobretudo considerando a validade da intimação eletrônica do único patrono habilitado nos autos, sendo desnecessária a intimação via diário eletrônico.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em resumo:

“(...) a r. sentença contém evidente erro material, em virtude de que ainda QUE NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, conforme determina o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

a prévia intimação eletrônica do patrono não supre a ausência da intimação pessoal.

Nesse sentido, ao invés de determinar a intimação pessoal da Agravante para promover o prosseguimento do feito, o juízo primevo procedeu com o julgamento, proferindo sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Não se pode considerar que a Agravante foi citada pessoalmente: A uma porque a intimação postal nunca ocorreu; A duas, porque, ainda que a intimação pessoal da Agravante tivesse ocorrido de forma perfeita, após a juntada do AR nos autos seu patrono deveria ser novamente intimado, ainda que eletronicamente, acerca do ato processual em epígrafe.

Nessa diretriz, tendo em vista o entendimento jurisprudencial hodierno, pautado inclusive na Súmula 240 do E. STJ, não pode o processo ser extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa sem que tenha havido o requerimento da parte adversa, o que em momento algum ocorreu nos autos”.

Nesses termos, postula: “
o conhecimento e o PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo Interno, a fim de anular a r. sentença guerreada, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito, e assim devolvido o prazo estipulado naquele ato, a fim de cumprir com a determinação judicial”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O
presente recurso se insurge contra decisão monocrática de minha relatoria (
PJe ID nº 17684832) que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ante a falta de emenda à exordial,
sem, contudo, enfrentar
os fundamentos da r.
decisum
prolatado.

Como bem destaquei no relatório, as razões do apelo versavam sobre ausência de intimação do patrono, tendo sido demonstrada não apenas a validade da intimação realizada via portal eletrônico, como a devida habilitação do aludido causídico, único habilitado aos autos, frisa-se.

No ponto, restou destacado que “
Note-se que a intimação no Portal Eletrônico dispensa a publicação da decisão/sentença no Diário Oficial, sendo as intimações recebidas pelos advogados por meio eletrônico plenamente válidas. Não há que se falar no particular em ausência de intimação via sistema PJE do advogado habilitado, sobretudo considerando que o patrono Roseval Rodrigues da Cunha Filho é o único habilitado nos autos e foi o responsável pelo ajuizamento e cadastramento da exordial no sistema PJE”.

Ocorre que, as razões do presente Agravo interno, ao lado de inovarem em seus argumentos – defendendo a ausência de intimação pessoal da parte, “
a prévia intimação eletrônica do patrono não supre a ausência da intimação pessoal”,
não a vergasta.

A
dialeticidade
trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Assim, a recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir da decisão. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na sentença fustigada.

Com efeito, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos.

Nesses termos, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal."
(Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos do
decisum
caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”.
(8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. Agravo Interno não conhecido”.
(8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Outrossim, acrescento que, a despeito de violar o princípio da dialeticidade, seus argumentos não se sustentam, sobretudo porque desnecessária a intimação pessoal nas hipóteses de determinação de emenda à exordial,
in verbis:

AÇÃO DE COBRANÇA – Ação de obrigação de fazer – Determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa e recolhimento das custas iniciais correspondentes – Não atendimento – Extinção sem resolução do mérito – Cabimento: – Não cumprida pela parte autora a determinação de emenda, para correção do valor atribuído à causa e recolhimento de todas as custas iniciais devidas, é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora, por se tratar de hipótese de extinção distinta da prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Exegese do art. 321, parágrafo único, do diploma processual civil. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1015540-62.2022.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS PERFECTIBILIZADA. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Uma vez que a sentença foi extinta com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC (indeferimento da inicial), e não por abandono da causa, a prévia intimidação pessoal da parte é dispensada. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5000417-82.2022.8.24.0055, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Sep 29 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - APL: 50004178220228240055, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. - É adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 321, § único, do NCPC, quando a parte autora queda inerte ao ser regularmente intimada para emendar a inicial, sendo desnecessária, neste caso, sua intimação pessoal, posto não se confundir com as hipóteses previstas no art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal.- Precedentes.- Apelação Cível a que se nega provimento, à unanimidade.
(TJ-PE - APL: 4831270 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 19/09/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – NECESSIDADE – EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho ...Ver ementa completadeterminou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência. 2-Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documentooriginal, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 3-Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito. 4- Quanto à alegada necessidade de intimação pessoaldo autor, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, verifica-se ser inaplicável no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extin&ccedi.
(TJ-PA 08009589720218140115, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024